Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702311-67.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MANOEL ROBERTO DA SILVA, JOANA BATISTA DE OLIVEIRA, DAVID CARDOZO SABINO, RICARDO DA SILVA LIMA, ALCIDES DE JESUS SANTANA, MARIA DO CARMO ROCHA SANTANA REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Tendo em vista que a questão debatida nos autos – usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal – foi afetada para julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR 1.818.564/DF (Tema 1.025), relator Min. Moura Ribeiro, SUSPENDO o julgamento do feito até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, em cumprimento ao acórdão da Segunda Seção que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão afetada, assim ementado: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUAL. LOTEAMENTO NÃO AUTORIZADO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. 1. Delimitação da controvérsia: Cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 NCPC, com suspensão dos processos pendentes.” (STJ. Tema 1.025. ProAfR 1.818.564/DF, Relator Min. Moura Ribeiro, data de julgamento: 01/10/2019, Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 04/10/2019). Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora